Tribunal: STF
Processo: Rcl 55147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 3.961/DF, ADI Nº 5.625/DF E  RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação formalizada por Estrutura Construções Civis Ltda., contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo nº 0000188-76.2019.5.08.0002, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

2.	A reclamante narra que, na origem, foi incluída no polo passivo de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício, como engenheiro, durante o período de 1º/09/2015 a 05/11/2018, sob o argumento de que o contrato civil de parceria existente entre eles era, em verdade, um contrato trabalhista a gerar relação de emprego.

3.	Relata que foi indevidamente reconhecida a existência do vínculo empregatício pelo Juízo reclamado, a partir da desconsideração do contrato de natureza civil que tratou da prestação de serviços, na condição de profissional autônomo.

4.	Sustenta que, ao assim proceder, o Juízo reclamado teria violado decisões desta Suprema Corte dotadas de efeito vinculante, nas quais declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não seria a única forma válida de contratação. Aduz que a decisão reclamada desconsidera a validade dos instrumentos contratuais firmados entre as partes “sem o apontamento de indícios da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista”, o que afrontaria as decisões apontadas como paradigmas.

5.	Afirma que, a despeito de haver decisão judicial, proferida em Ação Declaratória de Negócio Jurídico c/c Tutela Provisória de Urgência, na qual reconhecida ser de parceria a relação entre as partes, a decisão reclamada reconheceu a existência de relação empregatícia, transferindo à empresa o ônus probatório da sua regularidade.

6.	Em 29/08/2022, analisando a controvérsia em caráter preliminar e não exauriente, deferi, em parte, o pedido liminar, apenas para determinar a suspensão do processo nº 0000188-76.2019.5.08.0002, bem assim da Execução Provisória nº 0000340-90.2020.5.08.0002, em curso perante a 2ª Vara do Trabalho de Belém/PA, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 30).

7.	Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada ofereceu contestação (doc. 45), na qual alega inexistente, no caso em apreço, “qualquer discussão sobre terceirização, assim como inexiste qualquer menção à pejotização e/ou qualquer contrato de parceria quando do seu ingresso nos préstimos da Reclamante que ocorreu em 2015”.

8.	Sustenta, ademais, que o Juízo reclamado não infringiu precedentes vinculantes desta Corte, apenas confirmou “o preenchimento DE TODOS OS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO VINCULO DE EMPREGO, cujos requisitos foram admitidos pela própria empresa Reclamante em sua peça de defesa”. 

9.	Por fim, assevera que “o objetivo da empresa Reclamante não é outro que não seja o de causar um factoide jurídico de suposto “descumprimento” de decisões desta corte, e induzir este juízo a grave erro, com o único intuito de tumultuar o processo”.

10.	O Órgão reclamado prestou informações  (e-doc. 37).

11.	A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação (e-doc. 73). 

12.	A reclamante apresentou réplica à contestação, reafirmando os argumentos da petição inicial (e-doc. 75). O beneficiário manifestou-se a respeito (e-doc. 77), tendo posteriormente apresentado petição em que junta decisão proferida no agravo de instrumento nº 0807205-17.2022.8.14.0000, que tramita na 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará (e-doc. 80).

É o relatório.

Decido.

               13. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

                14. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

        15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

                  16. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do referido Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

                  17. No caso em tela, verifico que a decisão reclamada reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes (Estrutura Construções Civis Eireli, ora reclamante, e Clementino José dos Santos Filho, ora beneficiário), assentando as consequências decorrentes desse reconhecimento, conforme se verifica em excerto do acórdão impugnado:

“A reclamada, ao contestar, sustentou, em resumo, "que o Reclamante JAMAIS foi contratado como EMPREGADO para exercer a função de engenheiro. Na verdade, o Reclamante era prestador de serviços na qualidade de profissional liberal que é, trabalhando como SÓCIO-PARCEIRO de algumas obras na área da construção civil." (sic, ID 647f0e4, Pág. 2) 
Inicialmente, há de se ressaltar que, no que tange à questão da distribuição processual do encargo probatório, não há qualquer dúvida quanto ao fato de que, na forma do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, inciso I, do CPC, seria do reclamante o ônus da prova de fato constitutivo de direito seu, assim considerado o capaz de produzir o direito pleiteado em juízo, no caso, a relação In casu, a reclamada confirmou a prestação de serviços pelo autor, mas como autônomo, sendo, portanto, dela o ônus da prova do fato substitutivo do direito do autor, razão pela qual passo a verificar se deste ônus se desincumbiu. 
O reclamante, ao depor, disse: 
"que começou a trabalhar para reclamada em setembro;/2015; que o depoente recebia salário fixo e foi acertado o pagamento de 3% de comissão em cada obra, pois o depoente era o único engenheiro civil responsável na empresa; que o depoente trabalhava 2 dias na empresa reclamada e nos demais dias viajava para acompanhar as obras da reclamada que em sua maioria ocorria no interior como Muaná, Salinas, Cachoeira do Arari; que em Belém trabalhou na obra da reclamada no Shopping Metrópole (Casa do Pão de Queijo); que na obra do Shopping trabalhou de 22:00h até 06:00h, de dezembro/2016 a fevereiro/2017; que tinha uma jornada superior a 6 horas; que viajava para Salinas na 6ª feira e voltava domingo; que para Muaná a viagem durava 6 horas e ficava 2 dias nessa cidade; que anexou nos autos as ARTs das obras; que a empresa pagava alimentação, transporte e hospedagem nessas viagens; que o depoente tinha um bom relacionamento no local de trabalho e ninguém na reclamada lhe tratava mal (...) que a razão social da empresa era outra, inclusive os antigos sócios da empresa são as testemunhas do depoente; que depois venderam parte da empresa, a qual atualmente tem a razão social da reclamada; que a partir de maio ou junho/2016 é que a empresa foi vendida e o depoente registrado no CREA como engenheiro responsável; que até 2017, um dos antigos sócios permaneceu na empresa, mas depois se retirou e quem assumiu a empresa foi o Sr. James, mas acredita que quem consta no contrato social é a filha do Sr. James; que acredita que antes da reclamada se tornar Estrutura Construções, o objeto social era Representação e Comércio de Compras e Materiais para Construção Civil; que o depoente é professor universitário há 36 anos; que na época em que trabalhou para a reclamada, também trabalhou como professor da UNAMA, somente no turno da noite e não era todos os dias, sendo que quando viajava tinha que repor as aulas; que aos finais de semana era professor de pós graduação na FACI, cujas as aulas ocorriam uma vez por mês; que o horário de aula não conflitava com o trabalho noturno no Shopping; que pela parte da manhã trabalhava para a empresa FC Construções e à tarde trabalhava para a reclamada, mas havia flexibilidade para trocar de horário, pois o importante era que entregasse o serviço; que também trabalhava como autônomo fazendo cálculo estrutural para a maioria das empresas de construção de Belém, o que é permitido pelo CREA; que quando trabalhava no turno noturno, depois ia para casa descansar; que no período de dezembro/2016 a fevereiro/2017, fez viagens somente para Salinas; que em Salinas, estava sendo construído 2 condomínios; que exibido ao reclamante o documento de Id nº c66e9ac, informa que se trata da obra da nada Pão de Queijo, cuja ART tem que ser registrada antes do início da obra; que chegou a fazer um pré contrato com a reclamada a respeito das comissões que tinha a receber de todas as obras da reclamada e seriam pagas com os lucros das obras que estavam sendo acompanhadas em Salinas, porém não recebeu as comissões e tal contrato não se referida a sociedade com a reclamada; que o depoente assinou o contrato de parceria a respeito do Condomínio Apolo em Salinas, mas se trata do pagamento das comissões como mencionado; que o depoente não participou da aquisição de terreno, mas fazia o estudo da viabilidade econômica para implantação de um projeto no terreno; que já intermediou a compra pela reclamada de um terreno de um irmão do depoente; que fazia a ART de loteamento para a reclamada; que não assumiu a responsabilidade solidária foi empreendimento e nem participação nos resultados do contrato." (sic, ID c0ca7cd, Pág. 2) (destaquei) 
A testemunha do reclamante narrou: 
"que prestou serviços para a reclamada em Salinópolis, por indicação do reclamante, em julho/2018 até março/2019, na função de mestre de obras; que o reclamante era engenheiro responsável na obra, mas logo em seguida que o depoente começou a trabalhar outro engenheiro da reclamada acompanhava a obra; que no mês de julho o reclamante passou bastante tempo na obra e nos demais meses ele ia a partir de 4ªfeira até 6ª ou sábado; que o reclamante era dirigido pelo Sr. James, que era proprietário da reclamada; que o reclamante era engenheiro principal da obra; que se recorda que o viu o reclamante na obra até outubro, novembro ou dezembro/2018 (...) que a reclamada era quem pagava o salário do depoente; que o horário do depoente das 07:00h da manhã, parava às 17:00h, dava um intervalo e depois voltava a trabalhar até às 21:00h, no mês de julho; que também passava do horário aproximadamente outubro ou novembro; que nos demais meses trabalhava até às 17:00h; que trabalhava de 2ª feira a 6ª feira; que trabalhou muito pouco nos sábados; que no período de entrega de obras, trabalhava de 07:00h até 12:00h e de 13:00h às 17:00h, aos sábados; que no mês de julho encontrava com o reclamante aos sábados; que havia mais de 10 trabalhadores no canteiro de obras; que o Sr. Glauco era o engenheiro residente que ficava na obra e se reportava ao reclamante; que a ordem final acerca da execução da obra era do Sr. James, proprietário da reclamada." (sic, ID c0ca7cd, Pág. 4) (destaquei) 
A testemunha da reclamada declarou: 
"que foi contrato em janeiro como assistente de engenharia, trabalhando em Belém; que a partir de junho/2018 passou a trabalhar como engenheiro residente na obra em Salinas; que em Belém o depoente se reportava ao Sr. James, mas em Salinas o depoente se reportava ao reclamante; que o depoente trabalhava no escritório da reclamada em Belém, mas a partir de março/2018 passou a ir uma ou duas vezes por semana em Salinas; que via o reclamante de vez em quando na empresa e depois passou a ver uma vez por semana participando de reunião, quando já estavam próximo da entrega; que o depoente recebe por salário fixo; que o reclamante ia mais vezes a Salinas que o depoente; que quando o depoente passou a trabalhar em Salinas via o reclamante regularmente na obra, porque ele era o engenheiro responsável; que das vezes que viajou com o reclamante, ficava 1 ou 2 dias em Salinas; que a partir de março ficavam 3 ou 4 dias em Salinas; que a partir de julho começaram a ficar mais tempo em Salinas; que atualmente, o depoente e o Sr. Rafael são os engenheiros responsáveis da obra, substituindo o reclamante; que o depoente continua com CTPS assinada, na função d e gerente de obra e na ART como engenheiro civil responsável (...) que com o reclamante fizeram os condomínios Forte Apolo e Forte Netuno; que atualmente está sendo construindo o condomínio Forte Poseidon; que não sabe especificar, mas tem conhecimento que existia uma espécie de parceria entre o reclamante e a reclamada, no sentido de que ele receberia algo no final da obra (...) que o salário do depoente é pago pela reclamada; que havia mais de 10 pessoas no canteiro de obras; que havia uma hierarquia na obra, existindo um mestre de obras, depois o reclamante e depois o Sr. James." (sic, ID c0ca7cd, Pág. 5) (destaquei) 
Mediante o exame dos depoimentos acima, verifica-se que o reclamante corroborou a tese por ele alegada na inicial. Faz- se ver que fora comprovado o labor do autor como engenheiro civil, responsável pelas obras da reclamada, por meio da testemunha arrolada pelo reclamante, de forma habitual (de segunda-feira a sábado). 
Ademais, a testemunha da reclamada disse "que quando o passou a trabalhar em Salinas via o reclamante regularmente na obra, porque ele era o engenheiro responsável; que das vezes que viajou com o reclamante, ficava 1 ou 2 dias em Salinas; que a partir de março ficavam 3 ou 4 dias em Salinas; que a partir de julho começaram a ficar mais tempo em Salinas, bem como que havia uma hierarquia na obra, existindo um mestre de obras, depois o reclamante e depois o Sr. James" ( sic, ID c0ca7cd, Pág. 5) (destaquei), demonstrando que havia pessoalidade, habitualidade e subordinação. 
O requisito onerosidade restou provado, conforme se verifica nos documentos de ID acb8464, que correspondem a transferências bancárias da reclamada para a conta da esposa do reclamante, bem como a ajuda de custo paga pela reclamada (ID acb8464, Pág. 4). 
O contrato de parceria celebrado entre as partes (ID ac35608) não afasta o requisito da onerosidade, pois se refere a um empreendimento isolado no Município de Salinópolis/PA e a testemunha da reclamada afirmou que, atualmente, é o engenheiro da obra, que substituiu o autor, que é remunerado com salário fixo e que teve conhecimento que existia uma espécie de parceria entre o reclamante e a reclamada, no sentido de que ele receberia algo no final da obra, o que demonstra que havia onerosidade na relação. 
Desta forma, mantém-se a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, bem como deferiu as verbas daí decorrentes.” (e-doc. 27, p. 6-9; grifos nossos).

                 18. A mera leitura do ato reclamado evidencia que, a despeito do contrato de prestação de serviços de engenharia firmado entre as partes, o Juízo reclamado reconheceu a existência do tradicional vínculo de emprego celetista entre eles, afastando-se do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho — inclusive de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal —, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

      19. Com efeito, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes — simplesmente por admitida a prestação dos serviços pela parte ré, ora reclamante —, a decisão reclamada desconsiderou o fato de a referida prestação estar amparada em contratação de natureza civil, válida e regular. Em contextos tais, revela-se essencial um olhar mais amplo por parte da Justiça Trabalhista, sensível à dinâmica da empresa envolvida, seu objeto social e ramo de atuação, os quais definirão — dentre as opções constitucionalmente admitidas — os modelos de contratação mais viáveis ao negócio. 

               20. De mais a mais, considerando as informações acostadas aos autos, observa-se que o contrato de parceria regularmente firmado surtiu efeitos entre as partes, assistindo razão à reclamante quando afirma, in verbis: 

“23. Não há dúvida que a decisão do Juízo de origem desrespeita a autoridade dos julgados desse c. STF, uma vez que apenas com fundamento em distribuição do ônus probatório, desconsidera a validade dos instrumentos particulares de parceria firmados entre as partes, sem apontar qualquer vício de consentimento ou de fraude trabalhista, presumindo a invalidade dos instrumentos contratuais avençados. 
24. Além disso e em que pese a existência de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA na 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA – processo nº 0835594-50.2020.8.14.0301), onde foi proferida decisão que reconhece ser de parceria a relação entre as partes (Doc. 07), a decisão da Vara de origem não só manteve a competência da JTrab, como reconheceu a existência de relação empregatícia. 
25. Assim, a decisão originária violou duplamente a autoridade dos julgados dessa Corte,seja quando processou a ação trabalhista mesmo não tendo competência, seja quando afastou, previamente, a validade dos contratos de prestação de serviço/parceria firmados sem apontar qualquer vício de consentimento ou de fraude trabalhista nos mesmos.
26. É importante registrar que o Sr. Clementino, Reclamante na origem, não é pessoa hipossuficiente, incapaz de compreender o que se está buscando com o instrumento particular de prestação de serviço/parceria. Trata-se de pessoa bem instruída, engenheiro civil, com inscrição no CREA, possuindo total capacidade de compreender que o mercado da engenharia civil comumente funciona por meio de contratos de parceria. Transcreve-se, a seguir, alguns trechos dos contratos firmados (Doc. 05) com o objetivo de reafirmar que se tratava de uma parceria, uma verdadeira sociedade entre as partes: (...)” (e-doc. 1, p. 7/8; grifos do original).

              21. Nesse contexto, a análise de situações como a presente requer sejam colocadas em perspectiva algumas premissas, sem as quais se corre o risco de interpretar-se o texto constitucional e os paradigmas em cotejo de maneira desvirtuada.

              22. Em primeiro lugar, há que se ter em mente que o fenômeno moderno da terceirização é modalidade contratual legítima, cujos objetivos nada dizem, em absoluto, com a desvalorização do trabalho e o menosprezo à dignidade do trabalhador.

              23. Em segundo lugar, não se deve olvidar que os contratos comerciais em geral, qualquer que seja seu objeto, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

              24. Em terceiro e último lugar, é preciso rememorar que, muito embora cada um dos paradigmas vinculantes ora abordados tenham abarcado questões distintas afetas à divisão do trabalho, o ponto comum para o qual todos se inclinam e convergem reside no princípio constitucional da livre iniciativa e na compreensão de que a Constituição da República não só autoriza como garante a possibilidade de adoção de modelos contratuais alternativos,  distintos do modelo celetista clássico.

25. A partir dessas premissas, aliadas aos elementos fáticos constantes dos autos, parece inequívoco que o Juízo reclamado, além de menosprezar as decisões vinculantes desta Suprema Corte, também deixou de observar a liberdade negocial das partes. De fato, no caso em apreço, não há que se falar em vulnerabilidade da parte beneficiária que, sendo engenheiro civil com amplo currículo acadêmico, possuía conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.

                26. Destaco que, em caso análogo ao presente, envolvendo a prestação de serviços por profissional liberal, engenheiro, mediante contrato de prestação de serviços firmado com sociedade empresária atuante no ramo da construção civil, o eminente Ministro Nunes Marques consignou, in verbis:

“Galvão Engenharia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011644-94.2016.5.03.0025, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 
Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT. 
A reclamante aduz que, na hipótese, foram firmados contratos com engenheiro civil, inicialmente como profissional liberal autônomo, depois por meio de pessoa jurídica prestadora de serviços e, posteriormente, como diretor estatutário de sociedade anônima. 
Alega que o órgão reclamado desconsiderou os contratos e presumiu ilícitas as negociações sem qualquer demonstração de fraude.

(...)
Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 
Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324. 
A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324. 
Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 
Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 
3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.” 
(Rcl nº 61.729/MG, Rel. Min. Nunes Marques,  j. 29/09/2023, p. 04/10/2023).

             27. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.911/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/08/2023, p. 25/08/2023; Rcl nº 58.853-MC/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Rcl nº 58.025/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2023, p. 24/02/2023; e Rcl nº 60.817-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).

28. Esclareço, por derradeiro, que a informação trazida pela parte beneficiária (e-doc. 79), de que fora concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por ele interposto nos autos da Ação Declaratória de Participação em Sociedade Empresária, não tem o condão de modificar a conclusão a que ora se chega. É que referida decisão apenas analisou a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da suspensão pretendida, sinalizando que, “em juízo de cognição sumária, apenas com base no referido instrumento de parceria e em conversas de aplicativos de mensagens, não se tem a probabilidade do direito demonstrada para se reconhecer, de pronto, a existência de sociedade de fato entre as partes, fazendo-se imprescindível a ampla instrução probatória” (e-doc. 80).

      29. Ante o exposto, confirmando a tutela liminar, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

 Comunique-se, com urgência, o Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (processo nº 0000188-76.2019.5.08.0002) e A 2ª Vara do Trabalho de Belém/PA (Execução Provisória nº 0000340-90.2020.5.08.0002).

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator